Tribunal: TJMT
Processo: 1038399-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038399-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALVES DE BRITO - CPF: 040.001.871-39 (RECORRENTE), NATHAN KAZUO ZANG NAKANO - CPF: 047.020.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRAZO NORMATIVO
DESCUMPRI
DO
.
DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO
DO SERVIÇO
.

DANO

MORAL
CONFIGURADO
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO
. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO
.

1.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Não havendo provas que venham fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, bem como dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte impugnante, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2.

Quando a sentença apresenta as razões jurídicas e fáticas do convencimento do juízo, não há nulidade a ser reconhecida.

3
. Não havendo
especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada.

4
.
O serviço de fornecimento de água deve ser prestado com qualidade e eficiência, compreendendo-se aí o cumprimento dos prazos normativos.

Embora os protocolos de atendimento em
call
center
, em regra, não sejam considerados provas robustas por não se tratar de uma prova técnica, estes podem ser considerados evidências eficientes dos fatos noticiados pela parte consumidora, quando o prestador dos serviços não apresenta a gravação do correspondente atendimento (art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto
ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor).

5
.
A concessionária do serviço público deve observar o
prazo estabelecido pela
Resolução 5/2012 da
Amaes
, para realizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água, caso ele seja suspenso. Não sendo observado esse prazo, há conduta ilícita que gera o dever de indenizar

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/201
3)
.

No caso, a indenização no valor de
R$
3.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

7
.
Recurso conhecido e
provido
.

8
.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038399-61.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA DE FATIMA ALVES DE BRITO

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DE FATIMA ALVES DE BRITO

ajuizou

reclamação

em
face
do
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO
S DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou
que a
reclamada

extrapolou
o
prazo
para a
reinstalação
de
hidrômetro

após

ocorrência
de
furto
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
reclamada
é revel; b) a
concessionária

procedeu
com
a

instalação
do
hidrômetro

dentro
do
prazo

determinado
pela
legislação
; e c) a
conduta

não

caracteriza

dano
moral.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Arguiu nulidade da sentença
por ausência de fundamentação e de intimação para especificação de provas. No mérito, em breve resumo, sustentou que:
a) houve o descumprimento
d
o prazo normativo para a regulari
zação do hidrômetro e restabelecimento do
fornecimento de água;
e
b) sofreu dano moral decorrente da
falha na prestação de serviços.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Vale lembrar, que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, a da existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório
por meio de cópia de sua CTPS juntada
no ID
240843150
/PJe2 e a parte reclamada não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita.

Nulidade de atos processuais.

Em estudo das regras processuais de nulidade, previstas no CPC, impõe consignar que haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentar as
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que
a instância de origem fundamentou adequadamente o motivo de inexistir dano moral sofrido pela parte reclamante, expondo que os serviços de fornecimento de água foram restabelecidos dentro do prazo normativo de 48 horas.

Assim, considerando que o juízo
a quo
expôs suas razões para
a improcedência da ação
, não há nulidade a ser reconhecida.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para que as partes especifiquem provas, cabendo a elas próprias
formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Dessa forma, para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamante deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução ou, então, informar no momento oportuno as provas que ainda pretendia produzir, porém nada manifestou neste sentido.

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de levantada.

Serviços
prestados

em

relação

ao

prazo

normativo
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Por
esta

razão
, a
concessionária

deve

efetivar
o
restabelecimento
do
fornecimento
de
água

em
48 horas (art. 48 da
Resolução
5/2012 da
Amaes
)

Desta forma,
quando
a
concessionária
do
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

assim

conduta

ilícita
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDA – DEMORA DE 18 DIAS PARA O RESTABELECIMENTO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público. Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável (...). A demora excessiva na religação do serviço de abastecimento de água, que só se efetivou após decisão liminar, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral. (...) Recurso provido. (N.U 1009860-27.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021,
publicado
no DJE 20/05/2021)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

serviço
de
substituição do hidrômetro furtado e restabelecimento do fornecimento de água
foi solicitado
em

01/06/2024
,

antes da
s
13h
2
5

(
protocolo

no
21765611)
, pois
a autora
registrou Boletim de Ocorrência (
ID 240842775/PJe2
) informando

o fato e solicitou a regularização
à
parte reclamada
com o envio do B.O
.

Destaca-se que a recorrente evidenciou
ter
lavrado
o Boletim de Ocorrência no
2024.162338
,
às 13:25
da data
supra
citada
(ID 240842775/PJe2)
,
para solicitar a substituição do hidrômetro e o restabelecimento do fornecimento de água
, no entanto, apesar de os funcionários da reclamada terem comparecido no local, nada fizeram
em razão
de
a parte reclamante ter realizado
uma suposta solicitação equivocada.

Em vista disso, a
referida
parte
lavrou outro
B
.
O
.
, às 20:40
(
ID 240842776/PJe2
)
,
e
realizou a abertura de novo
protocolo
solicitando os serviços
para a resolução do
problema (protocolo no 21792425)
, no entanto, este somente foi executado no dia
03/06/2024, por volta das 17 horas
, como narrado na petição inicial
e evidenciado pela parte reclamante
, ou seja,
depois
do prazo estabelecido pela resolução normativa da AMAES.

Destaca-se que e
mbora

o

protocolo
de
atendimento

em

call
center
,
em

regra
,
não

seja

considerada

prova
robusta
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
deve ser
consider
ad
o
como

prova

válida
, visto que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
pois
detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
gravação

do atendimento
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Ademais, v
ale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, vist
o que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
.

Portanto
,
diante
d
os documentos apresentados pela parte reclamante e da
ausência
d
e provas e d
a
gravação

correspondente

ao
s

protocolo
s

informado
s
,
conclui
-se que
efetivamente

foi

solicitado
o
serviço
e
este

foi

prestado

somente
após
o
prazo

normativo
,

caracterizando

a
conduta

ilícita
da concessionária
.

Dano Moral.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento de água
, gera o dever de indenizar
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBSTRUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(...). 2. Interrupção no serviço de abastecimento de água sem inadimplemento, e não comprovado que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não constituiu o exercício regular do direito, configurando ato ilícito passível de indenização.3. A conduta da fornecedora de água em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas de energia elétrica, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.4. O tempo demasiado sem o fornecimento do serviço essencial, aliado as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram danos morais.5. O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.6. Recurso conhecidos e improvidos.(N.U 1029599-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETORelator(N.U 1010343-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DAS FATURAS ATRASADAS. ADIMPLEMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. SERVIÇO SOMENTE FOI RESTABELECIDO ONZE DIAS APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.2. Havendo demora injustificada para o reestabelecimento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.3. Reduz o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1017052-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

No
presente

caso
,
ficou

incontroverso
que
houve

demora

excessiva
para o
restabelecimento
do
fornecimento
de
água
, mesmo
tendo
a
parte
reclamante realizado as competentes solicitações à parte reclamada
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, a indenização
arbitrada
em
R$ 3.000,00

se mostra
razoável e suficiente para a compensação do dano moral, bem como corresponde a
os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente
procedente

a ação
para
conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024